Tribunal: TJDFT
Processo: 0721656-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Acordo. Parcelamento do débito. Suspensão do processo. art. 922, do CPC. Extinção indevida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que homologou acordo celebrado em execução de título extrajudicial, extinguindo o feito com base no art. 487, IV, do CPC.
2. O acordo previa pagamento parcelado em quarenta e oito (48) prestações mensais e cláusula de retomada da execução em caso de inadimplemento.
3. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para garantir a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação, conforme o disposto no art. 922, do CPC.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução após homologação de acordo que prevê parcelamento do débito e suspensão do processo até o adimplemento total, à luz do art. 922, do CPC.
III. Razões de decidir
5. O art. 922, do CPC, assegura às partes o direito de suspender a execução pelo prazo acordado para cumprimento voluntário da obrigação.
6. A sentença recorrida aplicou indevidamente o art. 313, § 4o, do CPC, próprio do processo de conhecimento, ao limitar a suspensão a seis meses.
IV. Dispositivo 7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, §4o; 487, IV; 922; 924.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979520, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 1872422, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 31/05/2024